Tribunal: TJSP
Processo: 1021429-02.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Plano de saúde anterior à Lei no 9.656/1998 – Contrato prevê faixa etária para idosos – Mera faixa etária para idoso não representa discriminação, conforme tese fixada pelo STJ – Percentuais de reajuste previsto expressamente no contrato – Respeito à súm. normativa no 03/2001 da ANS – Julgamento antecipado impediu a operadora de provar a justificativa atuarial dos reajustes – Cerceamento de

Ementa:
Plano de saúde anterior à Lei no 9.656/1998 – Contrato prevê faixa etária para idosos – Mera faixa etária para idoso não representa discriminação, conforme tese fixada pelo STJ – Percentuais de reajuste previsto expressamente no contrato – Respeito à súm. normativa no 03/2001 da ANS – Julgamento antecipado impediu a operadora de provar a justificativa atuarial dos reajustes – Cerceamento de defesa – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000589123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021429-02.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados
GERALDO CREMONEZZI (JUSTIÇA GRATUITA) e PALMIRA TOREL
CREMONEZZI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Declara voto o 3o Juiz. Ampliação da turma julgadora,
nos termos do art. 942 do NCPC, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), MIGUEL BRANDI, LUIS MARIO GALBETTI E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41381
Apelação Cível no 1021429-02.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Geraldo Cremonezzi e outro
Ementa Plano de saúde anterior à Lei no 9.656/1998
Contrato prevê faixa etária para idosos Mera faixa etária para
idoso não representa discriminação, conforme tese fixada pelo
STJ
Percentuais de reajuste previsto expressamente no
contrato Respeito à súm. normativa no 03/2001 da ANS
Julgamento antecipado impediu a operadora de provar a
justificativa atuarial dos reajustes Cerceamento de defesa
Sentença anulada Recurso provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença (fls. 217/21) que
julgou parcialmente procedente Ação proposta pelos beneficiários
Apelados em face da operadora de plano de saúde Apelante.
Os Apelados aderiram a plano de saúde operado pela Apelante
em 1995, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998. Em
2014, ao completarem 61 anos, as mensalidades dos Apelados sofreram
reajuste de 22,89% e, em 2018, ao completarem 66 anos, reajuste de
36,56%. Os Apelados propuseram esta ação buscando anular a cláusula
que prevê esses reajustes, ressarcimento do valor pago a mais e reparação
por dano moral.
Na sentença (fls. 217/21), o d. Juiz julgou a ação parcialmente
procedente, “para DECLARAR a nulidade das cláusulas que estabelecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajustes por faixas etárias após terem os [Apelados] completado 60 anos,
determinando-se aplicação apenas dos reajustes da ANS para contratos
individuais não adaptados, recalculando-se e determino a restituição da
diferença observada a prescrição trienal contada da distribuição da ação”.
Condenou a Apelante no ônus da sucumbência, fixando honorários de
R$5.000,00.
Em suas razões (fls. 225/41), a operadora alega, em síntese, que
(1) o e. STJ fixou tese estipulando critérios para apurar a validade de
reajustes por mudança de faixa etária (REsp 1.568.244/RJ), os quais foram
observados “in casu”; (2) subsidiariamente, alega que, caso seja
reconhecida abusividade, é necessária perícia atuarial para verificar o
percentual adequado.
Recurso respondido (fls. 246/55).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 01.11.2019, fls.
224, e recurso interposto em 13.11.2019, fls. 225). Preparo pago (fls.
242/3).
Segundo a Corte responsável pela uniformização da interpretação
da legislação infraconstitucional, o reajuste de mensalidade de plano de
saúde de idoso não ofende necessariamente a proibição expressa constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estatuto do Idoso:
“6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda 'a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade', apenas inibe o reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou
seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato” (REsp 1.568.244/RJ, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 14.12.2016 pela 2a
Seção.)
Os parâmetros fixados pelo STJ no âmbito da aferição de
discriminação contra o idoso constam igualmente da tese fixada pelo
mesmo Tribunal no julgamento desse REsp repetitivo:
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como
“(i) a expressa previsão contratual;
“(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, (...); e
“(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
“a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados [caso dos autos, cf. fls. 16], isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-
se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS. (...)”.
Cabe, portanto, apurar se, além de haver faixa etária para idoso,
há ofensa a alguma das regras construídas pelo STJ.
Com relação à exigência de previsão contratual do reajuste, com
razão a Apelante. De fato, os percentuais de aumentos aos 61 e 66 anos
estão previstos no instrumento do contrato (cf. cláusula 15.1, fls. 170) e
aqueles impugnados (22,89%, 61 anos; 36,56%, 66 anos) estão de acordo
com o avençado.
Com relação à necessidade de observância da súmula normativa
no 03/2001 da ANS, tampouco entendo haver dúvida. O item 4.a da súmula
referida exige simplesmente que a Susep não tenha imposto qualquer
restrição ao reajuste previsto contratualmente. À medida que não há sinal
dessa restrição pela Susep, conclui-se que o requisito foi preenchido.
Quanto à exigência de que os índices de reajuste aplicados não
sejam desarrazoados ou aleatórios, entendo que o julgamento antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impediu a operadora de produzir as provas que especificou em sua
contestação (fls. 87), em especial apresentação de documentos e perícia
atuarial, que lhe permitiriam justificar atuarialmente os reajustes, razão por
que a r. sentença deve ser anulada para que as partes tenham chance de
demonstrar que os percentuais não são aleatórios.
Considerando que (1) os reajustes são substanciais e põem em
risco a manutenção do plano pelos Apelados, perigo grave, dada a maior
vulnerabilidade da saúde de pessoas idosas; (2) os percentuais parecem
aleatórios, à medida que fixados há 25 anos e não atualizados desde então,
inobstante as imensas mudanças pelas quais o setor de saúde suplementar
passou, os reajustes dos 61 e 66 anos devem permanecer suspensos.
Destarte, voto pela anulação da r. sentença, devendo o processo
retomar seu curso perante a primeira instância, a fim de que seja permitido
às partes produzir prova para averiguar o preenchimento dos requisitos
fixados pelo e. STJ para a validade dos reajustes por faixa etária.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/27859
Apelação Cível no 1021429-02.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelados: Geraldo Cremonezzi e Palmira Torel Cremonezzi
Origem: 7a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Relator: Luiz Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Plano de saúde Embora não se desconheça
a possibilidade de reajuste dos planos de
saúde por variação de faixa etária, qualquer
tipo de abusividade deve ser proibida,
devendo haver clara demonstração dos
critérios utilizados para majorar os preços
das mensalidades, o que não ocorreu

Descabimento da anulação da demanda para
realização de perícia atual
Recurso, por
meu voto, improvido.
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar.
Pelo voto do desembargador relator, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provida a apelação, nos seguintes termos:
“Ementa Plano de saúde anterior à Lei no
9.656/1998 Contrato prevê faixa etária para
idosos
Mera faixa etária para idoso não
representa discriminação, conforme tese fixada
pelo STJ
Percentuais de reajuste previsto
expressamente no contrato Respeito à súm.
normativa no 03/2001 da ANS
Julgamento
antecipado impediu a operadora de provar a
justificativa atuarial dos reajustes Cerceamento
de defesa
Sentença anulada
Recurso
provido.”.
Consta da inicial a aplicação de reajustes
abusivos nas mensalidades do seu plano de saúde dos autores devido a
mudança de faixa etária, equivalentes a 22,89%, aos 61 anos de idade,
e a 36,56%, aos 66 anos de idade.
Não se ignora a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no 1.568.244/RJ
(tema 0952).
O percentual de reajuste apresentado pela
ré foi imposto aleatoriamente, sobretudo se considerarmos seu pleito
para produção de prova pericial atuarial.
Não é admissível que uma empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuante no mercado de seguros e plano de saúde há tantos anos haja
dessa forma, ou seja, primeiro apresenta a necessidade de um índice de
reajuste para manutenção do equilíbrio contratual e depois alterando a
ordem dos fatos solicita produção de prova pericial atuarial para que
seja demonstrada a real necessidade do reajuste.
De tal modo, em conformidade com o
decidido pelo E. STJ, ainda que seja possível admitir o reajuste como
forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não há
prova da necessidade dos reajustes aplicados.
Os aumentos praticados exclusivamente
pela faixa etária não possuem nenhuma base empírica e caberia à ré
comprovar a necessidade de reequilíbrio contratual, já que o
ordenamento jurídico veda que o fornecedor varie o preço do produto ou
serviço de forma unilateral.
À
apelante
caberia
demonstrar
documentalmente os estudos que realizou para praticar os reajustes que
propõe em contrato por adesão, não se justificando a anulação da
sentença para produzir prova que já deveria estar pré-constituída,
evidenciando, com a ausência de sua juntada, a total discricionariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ausência de critério válido a justificar, ao menos, uma investigação por
perícia judicial.
Dessa
forma,
na
ausência
de
demonstração clara dos critérios utilizados para a fixação do reajuste,
evidencia-se abusivo o índice de reajuste imposto pela operadora do
plano de saúde.
2.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar,
pois, segundo o meu voto, prejudicadas as demais alegações, a
hipótese é improvimento do recurso.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
11BB9D55
7
10
Declarações
de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
11FA3386
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021429-02.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.